Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723225-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE JEDAAN FAYEZ EL HAGE REPRESENTANTE LEGAL: MAHFOUZ AL HAGE D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que a controvérsia recursal foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática de recursos repetitivos, nos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. No julgamento do Tema 1.074, o STJ firmou o seguinte entendimento “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (destaquei). Desse modo, a parte apelante, o Distrito Federal, foi intimada para esclarecer se ainda tinha interesse recursal no rejulgamento da apelação, manifestando-se no ID n.o 41955271, pugnando pela desistência do recurso interposto, conforme se vê: “Ressalta que, nos presentes autos não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas, mas está pendente apenas o lançamento do imposto de transmissão causa mortis ITCD. Portanto, é de falta de interesse de agir, sendo o caso de desistência do(s) recurso(s) interposto(s), ou de declará-lo(s) prejudicado(s).” Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c o art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador